Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o DA LEI No 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO E CONTUMÁCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL. ELEMENTOS SUBJETIVOS. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990 se configura por meio da supressão ou diminuição de tributos, ou contribuições sociais, mediante a omissão de dados ou a apresentação de informações falsas às autoridades fazendárias. 1.1. Tal dispositivo criminaliza a conduta de indivíduos que, de maneira consciente e intencional, omitem informações ou fornecem declarações inverídicas às autoridades fazendárias, com o intuito de reduzir ou eliminar tributos, ou contribuições sociais.
2. O art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990 trata do não recolhimento de tributos devidos, e se revela uma modalidade de sonegação fiscal, abarcando a supressão ou diminuição de tributos, bem como a omissão de dados ou a apresentação de informações falsas às autoridades fazendárias. 2.2. O ilícito se materializa quando o agente, voluntariamente, insere elementos inexatos, ou omite operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, que deveriam ter sido repassados ao erário. A conduta requer a presença do dolo, essencial para a qualificação da ação como delito.
3. No caso, a denúncia deixou de apresentar elemento obrigatório previsto no art. 41 do CPP que dispõe que a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. 3.1. A peça inicial não traz detalhamento ou descrição de atos que individualizem as condutas dos acusados, se limitando a apresentar descritivo de valores que demonstram inicialmente o mero inadimplemento, sem apontar, ao menos, o dolo genérico de fraudar a fiscalização tributária e de suprimir ou reduzir ICMS devido.
4. Decisão de rejeição que se mantém, por ter considerado os requisitos legais e jurisprudenciais após minuciosa análise da denúncia.
5. Recurso conhecido e desprovido, sem embargos de que o Ministério Público proponha nova ação penal, cumprindo os requisitos do art. 41 do CPP.